Tribunal: TJMT
Processo: 1004156-13.2023.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004156-13.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FERNANDA MARIA DE PAULA - CPF: 031.851.421-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIX DA SILVA FILHO - CPF: 785.434.361-68 (TESTEMUNHA), ALISSON COUTO FERREIRA - CPF: 036.110.951-25 (TESTEMUNHA), GABRIEL DE JESUS BASTOS - CPF: 066.733.051-85 (TESTEMUNHA), MARIA EDUARDA NEVES RIBEIRO - CPF: 076.262.081-10 (TESTEMUNHA), GILCIMAR FABRICIO SOUZA MORAES - CPF: 002.144.641-56 (TESTEMUNHA), MARLEY CRISTINA TELBIS FRANCA - CPF: 025.592.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, que fixou pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal por ausência de fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do delito de tráfico de drogas; (iii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial possui validade e força probatória;

(iv) saber se é cabível a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal ou a readequação da pena aplicada e (v) prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal mostrou-se legítima, pois precedida de fundada suspeita objetivamente aferível, consubstanciada em denúncia de perturbação do sossego, aglomeração de pessoas em local já conhecido pelas forças de segurança pela intensa comercialização e consumo de drogas, somada à visualização direta, pelos policiais militares, de repasse de objeto pela apelante ao ocupante de veículo estacionado na via pública.

4.

A diligência policial foi amparada por elementos concretos, contemporâneos e verificáveis, posteriormente corroborados pela apreensão da substância entorpecente em poder do usuário abordado, inexistindo hipótese de atuação arbitrária ou de “fishing expedition”.

5.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, revelaram-se coerentes e harmônicos quanto à dinâmica dos fatos, notadamente acerca da visualização do repasse do objeto e da posterior apreensão da droga em poder do usuário abordado, sendo aptos a embasar o decreto condenatório quando corroborados por outros elementos de prova.

6.

O reconhecimento fotográfico realizado ainda na fase inquisitorial mostrou-se válido, pois precedido de descrição física da autora da venda e realizado mediante apresentação de diversas fotografias femininas, sem demonstração de induzimento ou direcionamento indevido, tendo sido corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo.

7.

O conjunto probatório formado pelos relatos policiais, pela apreensão da droga logo após o repasse visualizado, pelo reconhecimento fotográfico e pela apreensão do numerário compatível com a transação ilícita demonstrou, de forma segura, a prática do tráfico de drogas, afastando a tese absolutória e o pedido de desclassificação para uso pessoal.

8.

Quanto à dosimetria da pena, a exasperação decorrente da agravante da reincidência em fração superior a 1/6 mostra-se legítima quando devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da existência de múltiplas condenações pretéritas. A fração adotada na sentença observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo ilegalidade ou excesso apto a justificar a redução pretendida pela defesa.

9.

Mantida a reprimenda e o regime inicial fixados na sentença, resta prejudicado o pedido de abrandamento do regime prisional.

10.

Todas as matérias suscitadas pela defesa foram devidamente enfrentadas e decididas, com expressa apreciação dos dispositivos legais e constitucionais invocados, sendo desnecessária menção numérica individualizada a cada artigo para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11. Preliminar rejeita. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Teses de julgamento:
“1. A busca pessoal é legítima quando fundada em elementos concretos e objetivamente verificáveis aptos a caracterizar fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. 2. A palavra dos policiais, corroborada pelo reconhecimento fotográfico e pelo depoimento do usuário, constitui meio idôneo para comprovação da autoria do delito de tráfico de drogas. 3. O reconhecimento fotográfico realizado sem induzimento e corroborado por outros elementos probatórios pode ser valorado para fins de condenação. 4. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável quando demonstrada a destinação da droga à mercancia. 5. A exasperação da pena em fração superior a 1/6 pela agravante da reincidência é legítima quando fundamentada na multirreincidência da agente. 6. O enfrentamento fundamentado das teses recursais é suficiente para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 155, 226 e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal nº 1000932-31.2023.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3 de abril de 2024, Publicado em 4 de abril de 2024; TJMT, Apelação Criminal nº 0017129-26.2011.8.11.0042, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24 de março de 2026, Publicado em 7 de abril de 2026

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto a tempo e modo pela defesa de Fernanda Maria De Paula contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que a condenou pela autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006) a pena de 8 anos e 7 dias de reclusão, em regime fechado, e 800 dias-multa, fixando valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais (Id. 340553741).

Em suas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, i) o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal. No mérito, pugna: ii) pela absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória; iii) subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006; iv) sucessivamente, pelo ajuste da fração empregada na segunda fase da dosimetria da pena para 1/6, com o consequente redimensionamento do regime prisional para outro mais brando. Ao final, v) prequestiona a matéria suscitada (Id. 340553746).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do recurso (Id.34553747).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela rejeição da preliminar arguida. No mérito, manifestou-se pelo provimento do recurso, a fim de absolver a apelante ou, subsidiariamente, promover a readequação da pena intermediária, com a incidência da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, conforme se extrai do sumário a seguir transcrito (Id. 348920861):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas (tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – APELANTE condenada a 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, fixando valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais. Irresignação defensiva – PRELIMINARMENTE: pedido de nulidade processual em decorrência da ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas – MÉRITO: absolvição pelo delito de Tráfico de Drogas, nos termos do art. 386, incisos II do CPP e no princípio do in dubio pro reo, por ausência de elementos suficientes a sustentar a condenação, ou a desclassificação do crime para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 – SUBSIDIARIAMENTE: a reforma da dosimetria da pena, com a redução da fração de aumento decorrente da agravante da reincidência ao patamar de 1/6, procedendo-se ao consequente redimensionamento da reprimenda e à fixação de regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. – SEM RAZÃO A PRELIMINAR ARGUIDA – A dinâmica e o contexto da abordagem narrada pelos policiais, pela testemunha e pela Apelante foi confirmada em juízo a soma das circunstâncias — local conhecido por tráfico, atitude suspeita de entrega de objeto, confissão imediata do usuário e a própria versão da apelante — formou conjunto robusto de elementos objetivos e concretos que autorizou a intervenção policial e a consequente busca pessoal. – No mérito pelo PROVIMENTO – Fragilidade do reconhecimento fotográfico – testemunha não confirmou em contraditório – relato policial insuficiente – pela Absolvição – na hipótese de a condenação ser mantida, imperiosa a readequação da fração aplicada na segunda fase da dosimetria para 1/6. Pelo CONHECIMENTO do apelo, pela rejeição da PRELIMINAR, no mérito, pelo seu PROVIMENTO.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, ao argumento de que a abordagem policial ocorreu sem fundada suspeita, em violação ao art. 244 do CPP e ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Alega que Maria Fernanda foi abordada apenas porque os policiais afirmaram tê-la visto entregando objeto não identificado a terceiro, em local conhecido como ponto de tráfico, sem qualquer elemento concreto que demonstrasse situação de flagrância.

Argumenta que, com a recorrente, foi apreendida apenas pequena quantia em dinheiro, ao passo que os entorpecentes foram encontrados exclusivamente com terceiros, especialmente Marley Cristina, que teria assumido a comercialização das drogas. Sustenta, assim, que a diligência policial se baseou unicamente em impressões subjetivas, no chamado “tirocínio policial” e na estigmatização do local. Invoca precedente do STJ (RHC 158.580/BA), defende que a descoberta posterior de ilícitos não convalida abordagem ilegal, afirmando tratar-se de hipótese de “fishing expedition”.

Ao final, requer o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas, com a consequente absolvição da recorrente, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Sem razão.

Conforme consta do boletim de ocorrência nº 2023.13214 (Id. 340553568 – Pág.1/7), a equipe da Força Tática da Polícia Militar foi acionada via CIOSP para averiguar notícia de perturbação do sossego em um imóvel localizado na Rua das Opalas, local já conhecido pelas autoridades policiais como ponto de venda e consumo de drogas. Segundo a comunicação recebida, havia intensa aglomeração de pessoas, som em elevado volume e indivíduos realizando a explosão de artefatos conhecidos como “bombas”.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais visualizaram diversas pessoas reunidas na via pública, ocasião em que perceberam a suspeita Fernanda Maria de Paula entregando um objeto ao indivíduo identificado como Alisson Couto Ferreira, que se encontrava no interior de um veículo Fiat Uno, de cor preta, placas OAP-7344. Diante da fundada suspeita, os presentes foram abordados e submetidos aos procedimentos de busca pessoal e veicular.

Durante as diligências, os policiais localizaram com Fernanda Maria de Paula a quantia de R$ 22,00, sendo que, segundo consignado no registro policial, R$ 20,00 teriam sido recebidos de Alisson Couto Ferreira. Na posse de Marley Cristina Telbis França foram encontradas sete porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 21,00. Conforme narrado no boletim, a própria suspeita teria admitido que comercializava drogas no local juntamente com sua companheira, alegando que a prática destinava-se à manutenção do vício.

Ainda segundo o registro policial, com Gabriel de Jesus Bastos, que estava no local da abordagem, foram apreendidos três artefatos explosivos, uma porção de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 203,25. Consta, ainda, que a adolescente Maria Eduarda Neves Ribeiro informou aos policiais que mantinha relacionamento com Gabriel de Jesus Bastos e que ambos estavam no local fazendo uso de maconha, circunstância confirmada por ele.

Já no interior do veículo conduzido por Alisson Couto Ferreira foram localizadas duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, tendo ele afirmado aos policiais que havia acabado de adquirir o entorpecente de Fernanda Maria de Paula.

Diante dos fatos, os cinco envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para adoção das providências cabíveis.

Na unidade policial, a autoridade policial determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor de Marley Cristina Telbis França e Fernanda Maria de Paula, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Na mesma oportunidade, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor de Alisson Couto Ferreira e Gabriel de Jesus Bastos, em razão da suposta prática da infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (despacho - Id. 340553569).

A dinâmica da abordagem foi corroborada pelos policiais militares responsáveis pela diligência realizada no dia dos fatos.

Em juízo, Eliandro Charmo Leite ratificou integralmente o teor do boletim de ocorrência, afirmando que o local já era conhecido no meio policial como ponto de comercialização de entorpecentes. Relatou que, ao ingressarem na via, visualizaram Fernanda abaixando-se e repassando algo ao condutor do veículo, circunstância que motivou a abordagem. Acrescentou que, após a realização das buscas, a suspeita inicial de tráfico de drogas acabou confirmada.

No mesmo sentido, Luana Aparecida de Oliveira declarou, em juízo, que a equipe policial foi acionada em razão de denúncia envolvendo som alto e indivíduos soltando “bombinhas” na rua. Informou que, ao chegarem ao local — já conhecido pelas forças de segurança como região frequentada por usuários e traficantes —, visualizaram Fernanda entregando algo a outro rapaz, fato que ensejou a abordagem policial.

Como se vê, não há falar em nulidade da abordagem policial.

Isso porque a diligência não foi motivada unicamente pela fama do local ou por impressões subjetivas dos agentes de segurança, mas também por circunstâncias concretas observadas no momento da atuação policial.

A notícia de que havia intensa algazarra, som em elevado volume e indivíduos fazendo uso de artefatos explosivos em local previamente conhecido pelas forças de segurança como ponto de comercialização e consumo de entorpecentes, por si só, já impunha aos policiais militares o dever funcional de averiguar a situação narrada, em observância às atribuições constitucionais de preservação da ordem pública e repressão a eventuais práticas delitivas.

Todavia, a atuação policial não se amparou exclusivamente em informações genéricas ou na mera estigmatização da localidade.

A percepção visual do repasse de objeto ocorreu justamente em ambiente marcado por aglomeração, consumo de drogas, perturbação da ordem e em região já conhecida pela recorrente movimentação relacionada ao tráfico de entorpecentes. Nessas circunstâncias, exigir dos agentes estatais postura inerte ou grau de certeza absoluta acerca da prática criminosa antes mesmo da abordagem equivaleria, na prática, a inviabilizar a própria atividade preventiva e repressiva da polícia ostensiva.

O art. 244 do Código de Processo Penal exige fundada suspeita — e não prova cabal da infração penal —, sendo plenamente legítima a atuação policial quando lastreada em circunstâncias concretas previamente observadas, como ocorreu na hipótese dos autos.

A propósito, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a busca pessoal revela-se legítima quando amparada em fundada suspeita objetivamente aferível, extraída de elementos concretos observados pelos agentes no momento da diligência, especialmente em hipóteses envolvendo visualização direta de repasse de objetos em contexto relacionado ao tráfico de drogas.

Confira-se:

“(...) A busca pessoal é legítima quando precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. No caso, a denúncia anônima foi corroborada por diligências prévias, vigilância e visualização direta da entrega de objeto por indivíduo conhecido por tráfico à acusada, configurando justa causa para a medida
” (TJMT,
Habeas Corpus nº
1001462-22.2024.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10 de março de 2026, publicado em 16 de março de 2026).

Portanto, não se verifica atuação arbitrária, tampouco hipótese de “fishing expedition”, mas sim diligência regularmente desencadeada a partir de elementos objetivos que antecederam a busca pessoal e justificaram, de maneira idônea, a intervenção estatal.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal
.

Superada a preliminar suscitada, passo ao exame do mérito recursal.

Fernanda Maria De Paula foi denunciada pelo Ministério Público pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, porque, segundo narrado na exordial acusatória, no dia 14.1.2023, teria sido flagrada por policiais militares vendendo, entregando a consumo ou fornecendo drogas — consistentes em duas porções de substância análoga à cocaína (2,34 gramas) — a Alison Couto Ferreira.

Para melhor compreensão, transcrevo o teor da inicial acusatória (Id. 340553647):

“(...)Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de janeiro de 2023, por volta das 23h45min, em via pública, qual seja, Rua das Opalas, Bairro Cohab Velha, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, FERNANDA MARIA DE PAULA, com consciência e vontade, vendeu, entregou a consumo ou forneceu drogas, para fins de traficância, 2 (duas) porções de substância análoga à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data supracitada policiais militares da equipe de Força Tática, em patrulhamento pela Rua das Opalas, local conhecido por ser ponto de venda e uso de entorpecente, constataram uma grande aglomeração de indivíduos fazendo algazarra, com som alto e explodindo bombas, bem como visualizaram a denunciada entregando algum objeto suspeito à pessoa de Alison Couto Ferreira, que estava em um veículo.

Infere-se que diante das fundadas razões foi realizada abordagem da denunciada, a qual estava em posse de R$ 22,00 (vinte e dois reais), sendo que desse montante havia recebido R$ 20,00 (vinte reais) pela venda de entorpecente a Alison.

Desponta que foi feita revista veicular no veículo de Alisson, sendo localizadas duas porções de cocaína, as quais ele havia adquirido da increpada pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada porção.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia FERNANDA MARIA DE PAULA, como incursa nas disposições do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”

Após o regular trâmite processual, ela foi condenada nos exatos termos da exordial acusatória, sendo-lhe imposta a reprimenda já detalhada no relatório (Id. 340553741).

A defesa sustenta que Fernanda Maria de Paula deve ser absolvida por insuficiência probatória, ao argumento de que inexistem elementos seguros aptos a demonstrar a prática do tráfico de entorpecentes. Alega que nenhuma substância ilícita foi apreendida em poder da recorrente, sendo que os entorpecentes encontrados na ocorrência estavam exclusivamente na posse de terceiros, notadamente Alisson Couto Ferreira e Marley Cristina Telbis França, esta última surpreendida com sete porções de pasta base e que, inclusive, teria confessado a comercialização de drogas no local para sustentar o próprio vício.

Argumenta, ainda, que o próprio usuário Alisson Couto Ferreira não soube identificar de quem teria adquirido o entorpecente, limitando-se a afirmar, em juízo, que a venda teria sido realizada por “uma mulher morena”, ressaltando, ademais, que havia outra mulher no local, qual seja, Marley Cristina Telbis França.

A defesa assevera que Fernanda negou, de forma categórica, a prática do tráfico, afirmando que o usuário já portava a droga quando chegou ao local. Sustenta, também, que os depoimentos policiais seriam frágeis e insuficientes para embasar decreto condenatório, uma vez que o suposto ato de traficância decorreu apenas da visualização de entrega de objeto não identificado, sem descrição de diálogo, troca típica, recebimento de valores ou qualquer outro elemento concreto indicativo de mercancia ilícita.

Por fim, aduz que a abordagem ocorreu em meio a aglomeração de pessoas, som alto e explosão de bombas, circunstâncias que comprometeriam a segurança da percepção policial acerca da dinâmica dos fatos, destacando que nada foi apreendido com a recorrente além da quantia de R$ 22,00.

Sem razão.

Em que pesem as alegações defensivas, bem como as ponderações lançadas no parecer ministerial no sentido de que a absolvição seria a medida mais adequada ao caso, entendo que o conjunto probatório amealhado aos autos autoriza conclusão diversa.

Inicialmente, cumpre destacar que a dinâmica descrita na exordial acusatória foi confirmada, sob o crivo do contraditório, pelos policiais militares responsáveis pela diligência realizada no dia dos fatos. Com efeito, tanto Eliandro Charmo Leite quanto Luana Aparecida de Oliveira afirmaram que a equipe policial foi acionada para averiguar ocorrência de algazarra, som alto e explosão de artefatos em local conhecido como ponto de comercialização e consumo de entorpecentes, ocasião em que visualizaram a apelante repassando algo ao ocupante de um veículo posteriormente identificado como Alisson Couto Ferreira.

Nesse sentido, o policial militar Eliandro Charmo Leite ratificou o teor do boletim de ocorrência e relatou que o local — popularmente conhecido como “Vilinha Azul” — era reconhecido pelas forças de segurança como ponto de intensa traficância. Acrescentou que, ao realizarem a aproximação policial, visualizaram Fernanda abaixada, repassando algo ao condutor do veículo, circunstância que motivou a abordagem imediata. Ressaltou, ainda, que a suspeita inicialmente percebida acabou corroborada pela posterior localização da substância entorpecente em poder do usuário.

Confira-se o teor do seu depoimento:

“(...) “(...)[Acusação] Eliandro, o senhor foi arrolado como testemunho nesse processo em face, que tá tramitando em face da polícia por tráfico de drogas. Essa ocorrência aconteceu lá na rua das Opalas, né? 14 de janeiro de 2023. O senhor se recorda, sabe do que se trata? [Testemunha] Sinceramente, eu não me recordo. Eu teria que ler o B.O., algo no sentido. [Acusação] Eu vou, assim, só passar rapidamente a denúncia pro senhor aqui. Segundo consta, a Fernanda teria vendido, né? Entregue a consumo duas porções de substância de cocaína, né? Segundo consta, vocês, a força tática, né? Tava fazendo patrulhamento pela rua das Opalas, nesse local, né? Que era de uso de conhecido como uso torpecente, e constataram uma aglomeração de indivíduos fazendo algazarra com som alto, explodindo bombas. E aí vocês teriam visualizado a Fernanda entregando um objeto a uma pessoa, chamado Alisson, né? Que estava dentro de um veículo. E aí foi realizada a abordagem da denunciada, que estava na posse de 22 reais, né? E aí abordaram o Alison também, né? Que, em revista veicular, vocês conseguiram encontrar duas porções de cocaína, né? E... Lembrou, né? [Testemunha] Lembrei do fato agora, sim. [Acusação] Então, o senhor pode relatar como é que foi a situação aí, sobre a sua perspectiva aí, o que aconteceu? [Testemunha] O que eu posso acrescentar, ela tá bem diferente, né? A Fernanda. Mas o que eu posso ratificar aí, é o que consta no B.O. e realmente nós visualizamos, né? Visualizamos, ali era um ponto conhecido, né? A Vila em Azul, conhecida popularmente, né? Como Vilinha em Azul. É um ponto conhecido como ponto de venda de drogas, e quando nós abordamos, né? De forma rápida, ali na esquina, nós visualizamos ela abaixada e passando algo para o condutor do veículo. E abordamos, né? Devido a essa suspeição ali do local, seu local de consumo e também de venda de entorpecentes, e aí comprovou, né? Nossa suspeita. Realmente encontramos o entorpecente. [Acusação] O senhor se lembra de ter conversado com ela? Ela falou alguma coisa? O senhor se recorda? [Testemunha] Eu me recordo que ela confessou que tinha vendido para o motorista. [Acusação] Então ela admitiu. O senhor se recorda disso? [Testemunha] Sim. [Acusação] Tá. Vocês abordaram o motorista? Se lembra se ele falou alguma coisa? Se ele confirmou que comprou dela? [Testemunha] O motorista também confirmou que tinha comprado, inclusive ele pediu para que a gente não divulgasse, né? Porque ele tinha família, ele tinha filho, então a proposta dele era com a família dele, que não sabia que ele era usuário. [Acusação] Entendi. Então tá. (...)” (trecho extraído do parecer ministerial – Id. 348920861).

Em igual sentido foi o depoimento da policial militar Luana Aparecida de Oliveira:

“[Testemunha]: (...) No dia a gente estava de serviço né a equipe de força tática onde ligaram informando que havia um som alto na rua e estavam alguém que estava jogando Bombinhas e a equipe deslocou até lá onde tem a Vila né onde já era conhecido por nós pelo meio policial onde frequentadores de drogas né usuários moravam e chegando no local deparamos com a Fernanda acho que entregando algo para um outro rapaz e em busca né pessoal Foi verificado que tinha uma porção de substância análoga o que é não sei se a pasta base de cocaína. [Acusação]: E essa pasta base estava com o rapaz? [Testemunha]:

E se eu não me engano sim, e ela estava com dinheiro com os vinte reais é [Acusação]:

A senhora chegou a visualizar ela passando alguma coisa ali para esse rapaz? [Testemunha]: Sim.”

Embora o parecer ministerial tenha consignado que o relato prestado pelo policial militar Eliandro Charmo Leite apresentaria certa imprecisão quanto à lembrança inicial dos fatos, entendo que tal circunstância, por si só, não compromete a credibilidade de seu depoimento.

Isso porque a audiência de instrução foi realizada em 12.9.2025 (Id. 340553734),ou seja, aproximadamente nove meses após a ocorrência, sendo compreensível que o policial, em um primeiro momento, não se recordasse imediatamente de detalhes específicos da diligência, especialmente diante da rotina operacional inerente à atividade policial.

Todavia, após a contextualização da ocorrência mediante leitura da denúncia, a testemunha passou a rememorar os fatos de maneira coerente e espontânea, não se limitando a mera ratificação protocolar do boletim de ocorrência. Ao contrário, respondeu objetivamente aos questionamentos formulados, descrevendo a dinâmica da abordagem em consonância com os demais elementos coligidos aos autos, inclusive com o relato prestado pela policial militar Luana Aparecida de Oliveira.

Também não altera essa conclusão o fato de Eliandro ter mencionado, em juízo, que a apelante teria admitido a venda da droga e que Alisson teria demonstrado preocupação para que sua condição de usuário não chegasse ao conhecimento da família, circunstâncias não registradas expressamente no boletim de ocorrência.

Isso porque o boletim de ocorrência não possui a finalidade de reproduzir, de maneira exauriente e minuciosa, todos os diálogos travados durante a diligência policial, limitando-se, via de regra, ao registro objetivo da dinâmica principal dos fatos e das providências adotadas no momento da ocorrência.

Além disso, é natural que determinados detalhes sejam posteriormente rememorados pela testemunha quando da oitiva judicial, sobretudo após a contextualização da ocorrência e o aprofundamento dos questionamentos formulados em audiência, sem que isso implique, automaticamente, contradição ou perda de credibilidade do relato.

Tais informações não constituem o núcleo exclusivo da imputação, tampouco representam elemento isolado apto a sustentar, por si só, o édito condenatório, funcionando apenas como dado acessório dentro de um conjunto probatório mais amplo.

Prosseguindo na análise do acervo probatório, verifica-se que Alisson Couto Ferreira — usuário abordado no interior do veículo para o qual a apelante teria realizado o repasse visualizado pelos policiais — declarou, ainda na fase extrajudicial, que havia parado o automóvel no local dos fatos para adquirir entorpecentes, entregando a quantia de R$ 20,00 à mulher que lhe forneceu duas porções de cocaína. Embora tenha informado não conhecer a identidade da autora da venda, descreveu-a como mulher morena escura, magra e de cabelo crespo comprido (Id. 340553582).

Confira-se o teor de sua declaração:

“(...)
que é usuário de cocaína há mais de cinco anos, e alega que havia saído para comprar cigarro e ao passar pelo local resolveu comprar droga, pois viu movimentações de pessoas e usuários no local. Que então parou o carro e pediu para uma mulher duas “trouxinhas” de cocaína, dando a ela o valor de vinte reais, e ela lhe entrou a droga e logo em seguida uma viatura da polícia militar chegou, os abordou, os revistaram encontraram com o declarante a referida droga, tendo o declarante contado para eles os fatos ora narrados, e após isso foram trazidos para essa delegacia. Que após indagado se tem costume de adquirir drogas no referido local e de quem, o declarante disse que não e que não sabe dizer o nome da mulher de quem adquiriu, dizendo apenas que é uma mulher morena escura e magra, cabelo crespo comprido. Que como disse a droga encontrada com ele, havia acabado de adquirir e era para uso dele”
(Id. 340553582)

Na sequência, ainda no mesmo dia dos fatos, foi submetido ao Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.121215 (Id. 340553635 e Id. 340553636), oportunidade em que lhe foram apresentadas diversas fotografias femininas, dentre elas, inclusive, a imagem de Marley Cristina Telbis França, pessoa que também se encontrava no local. Na ocasião, Alisson apontou Fernanda Maria de Paula como a mulher responsável pelo repasse da substância entorpecente, identificando Marley apenas como a pessoa que estava junto da apelante no momento da abordagem.

Em juízo Alison, declarou o seguinte:

“(...)Promotor: “o que aconteceu aqui no dia 14 de janeiro de 2023, por volta das 23:45, lá na rua das Opalas, né? Nas casinhas azul, lá, né, que fala, né? Segundo o consta, o senhor foi flagrado ali no momento, né? Ah, na verdade, não o senhor não, a Fernanda, né? Que está sendo acusada, foi flagrada lá no momento que estaria em tese vendendo uma porção de droga para o senhor, né? Pasta-base de cocaína. O senhor se recorda desse fato?”; Testemunha: “Sim, vagamente.”; Promotor: “Certo, aconteceu mesmo, o senhor foi lá comprar uma porção de cocaína dessa menina?”; Testemunha: “Eu fui, não foi exatamente dela, né, eu comprei lá, né?” Promotor: “Uhum, certo, mas o senhor comprou esse dia, aí foi abordado pela polícia militar?” Testemunha: “Sim, senhor.”; Promotor: “Foi logo depois que o senhor tinha comprado a droga?”; Testemunha: “Isso. Assim que eu peguei, já fui abordado, né?”; Promotor: “E o senhor comprou de uma moça, foi isso?”; Testemunha: “Foi, tinha mais mulheres lá, mas assim, eu não sei especificar quem foi, hein? Eu nem olhei no rosto da pessoa.”; Promotor: “Entendi, mas foi de uma mulher, né?”; Testemunha: “Sim.”; Promotor: “Na delegacia o senhor descreveu que foi uma mulher morena, alta, o senhor se lembra disso? Isso mesmo, né?”; Testemunha: “Sim, senhor.” Promotor: “Depois lá na delegacia, o senhor fez um reconhecimento fotográfico da mulher lá, né, que o senhor teria comprado, o senhor se recorda disso? Segundo consta aqui, os policiais mostraram diversas fotografias para o senhor e o senhor reconheceu a mulher que o senhor tinha comprado.”; Testemunha: “Sim, senhor.”; Promotor:
“
Tá, e o senhor reconheceu a pessoa sem dúvida, que era aquela mesmo?;”; Testemunha: “É, conheci, conheci ela, sim.”; Promotor: “Tá certo. Essa mulher que tinha vendido droga para o senhor ali naquele momento, foi a mesma que os policiais abordaram ali no dia que foi levada para a delegacia, é isso mesmo?”; Testemunha: “É, é isso mesmo, eu acho que foi preso junto com a nós mesmo, foi levado, conduzido para a delegacia junto com nós.”; Promotor: “Tá certo. Mas o senhor não sabe o nome, nunca tinha visto, não conhecia?”; Testemunha: “Não, nunca tinha visto essa pessoa. A primeira vez que eu vi foi lá mesmo.”; Promotor: “Tá, no momento ali que os policiais perguntaram para o senhor, o senhor admitiu mesmo que tinha comprado essa droga dela?”; Testemunha: “É, eu falei que eu comprei ali; né?”; Promotor: “Entendi. Tá certo.” (...) Defesa: “Alisson, eu fiquei na dúvida, você falou que nem olhou direito para o rosto da pessoa que te vendeu a droga. E depois você falou que reconheceu essa pessoa lá na delegacia. Você reconheceu a pessoa que te vendeu a droga ou você reconheceu a pessoa que foi encaminhada com você para a delegacia?”; Testemunha: “Então, senhor Júlio, então, eu... Assim, ela me entregou, a pessoa me entregou assim, na hora que... Só me entregou o negócio assim e logo depois que eu liguei a chave do carro, a viatura já chegou, né? Abordando.”; Defesa: “Certo”; Testemunha: “Eu sei que foi uma mulher morena que me entregou, entendeu?”; Defesa: “Certo”; (...) Juíza: “Alisson, eram quantas pessoas que tinham lá no momento que o senhor comprou? O senhor disse que tinha várias mulheres?”; Testemunha: “Tinha, se eu não me engano, era um casal, né? Um homem e uma menina, tinha mais duas mulheres, se eu não me engano. Então, no caso, seria quatro... tinha mais cinco pessoas, se eu não me engano.” Juíza: “E o senhor se recorda de alguma característica das outras?”; Testemunha: “Não.”; Juíza: “Alguma parecia com a Fernanda?” Testemunha: “É que estava eu... assim... eu me... não... as outras não.” Juíza: “Não pareciam com ela?”; Testemunha: “Não, porque a outra”;

Juíza: “Tinha risco de o senhor confundir?”; Testemunha: “Talvez teria. Porque assim...

assim de relâmpago... porque eu cheguei e comprei... mas não fiquei reparando na cara das pessoas, entendeu? (...)”
(trecho extraído do parecer ministerial (Id. 348920861 – pág.10/11).

Da análise do depoimento judicial, embora Alisson tenha demonstrado cautela ao recordar detalhes específicos da aparência da autora da venda — ressaltando que o contato ocorreu de forma rápida e que havia outras mulheres no local —, não houve efetiva retratação do reconhecimento anteriormente realizado.

Ao contrário, a testemunha confirmou que adquiriu droga no local, afirmou que o entorpecente lhe foi entregue por uma mulher e reconheceu que, ainda na delegacia, identificou a pessoa que realizou a venda. Inclusive, ao ser questionado diretamente pelo Ministério Público se reconheceu “sem dúvida” a mulher que lhe vendeu a droga, respondeu afirmativamente: “É, conheci, conheci ela, sim”.

É certo que, posteriormente, diante dos questionamentos defensivos e judiciais, Alisson admitiu possibilidade abstrata de confusão, especialmente em razão da rapidez do contato e da presença de outras mulheres no ambiente. Todavia, tal circunstância, isoladamente considerada, não possui o condão de desconstituir integralmente o reconhecimento realizado ainda no dia dos fatos, sobretudo porque referido elemento probatório não se encontra isolado nos autos.

Com efeito, a circunstância de o contato visual ter ocorrido “de relâmpago” recomenda cautela na valoração da prova, mas não conduz automaticamente à sua invalidade. Isso porque a confiabilidade do reconhecimento deve ser aferida à luz do contexto global da prova produzida.

E, no caso concreto, há aspectos relevantes que reforçam a consistência do ato recognitivo: i) o reconhecimento foi realizado imediatamente após os fatos; ii)Alisson já havia previamente descrito características físicas da mulher que lhe vendeu a droga; iii) foram apresentadas diversas fotografias femininas; e, ainda assim, a testemunha individualizou Fernanda como a responsável pelo repasse do entorpecente, distinguindo-a de Marley Cristina, que também figurava entre as fotografias apresentadas.

No ponto, da análise do documento “fotos para reconhecimento de pessoa” (Id. 340553636) observa-se que as fotografias apresentadas possuíam características físicas relativamente semelhantes entre si, não havendo destaque ostensivo ou direcionamento evidente que pudesse comprometer a higidez do reconhecimento realizado. Desse modo, o procedimento adotado afasta, ao menos neste caso concreto, a alegação de reconhecimento arbitrário, induzido ou absolutamente frágil.

Além disso, embora em juízo Alisson tenha admitido possibilidade abstrata de confusão em razão da rapidez do contato visual, não afirmou de maneira categórica que tenha efetivamente confundido Fernanda com Marley, tampouco declarou que Marley foi a autora da venda do entorpecente. Ao contrário, manteve a narrativa de que adquiriu a droga de uma mulher presente no local e confirmou que, ainda na delegacia, realizou o reconhecimento fotográfico da pessoa que lhe repassou a substância ilícita.

E essa conclusão se reforça ainda mais quando o depoimento judicial de Alisson é analisado em conjunto com os relatos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem. Isso porque os agentes de segurança afirmaram, de forma coerente e convergente, que visualizaram a apelante repassando algo ao interior do veículo conduzido por Alisson momentos antes da abordagem, circunstância posteriormente corroborada pela apreensão do entorpecente logo em seguida.

Assim, embora a defesa procure fragmentar os elementos probatórios de forma isolada, o conjunto fático-probatório revela encadeamento lógico e harmônico entre i) a visualização do repasse realizado pela apelante, ii) a apreensão da droga em poder do usuário imediatamente após a abordagem, iii) o reconhecimento fotográfico realizado ainda no dia dos fatos e iv) a localização do numerário compatível com a transação em poder de Fernanda Maria.

Também não prospera a argumentação no sentido de que a ausência de denúncia em desfavor de Marley Cristina Telbis França enfraqueceria a imputação dirigida à apelante. Isso porque a responsabilidade penal deve ser aferida de maneira individualizada, a partir dos elementos concretos existentes em relação à conduta atribuída a cada envolvido, não havendo qualquer exigência de identidade subjetiva entre todos os indivíduos presentes no local dos fatos.

No caso concreto, embora Marley tenha sido encontrada na posse de entorpecentes e tenha admitido ser usuária de drogas, os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução direcionam especificamente à apelante a prática do repasse da substância apreendida com Alisson Couto Ferreira.

Aliás, o próprio fato de Marley ter sido incluída entre as fotografias apresentadas no procedimento recognitivo e, ainda assim, Alisson ter individualizado Fernanda como a mulher responsável pela entrega do entorpecente, reforça a distinção entre as condutas atribuídas a cada uma delas.

Desse modo, a eventual existência de indícios de envolvimento de Marley com drogas não exclui, neutraliza ou transfere automaticamente a responsabilidade penal atribuída à apelante, sobretudo porque o conjunto probatório amealhado aos autos aponta, de forma específica, para a atuação de Fernanda na venda da substância entorpecente apreendida logo após a abordagem policial.

Diante de todas essas considerações, estou convencido de que a condenação da apelante constitui medida que se impõe.

No que concerne ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, embora a quantidade de entorpecente apreendida seja efetivamente pequena — aproximadamente 2,30 gramas de cocaína —, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a reduzida quantidade de droga, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento da figura do usuário, devendo o magistrado analisar o contexto fático-probatório em que ocorreu a apreensão.

E, na hipótese dos autos, as circunstâncias que permeiam a ocorrência revelam cenário incompatível com a mera posse para consumo pessoal. Conforme amplamente delineado ao longo da instrução processual, a apelante foi visualizada pelos policiais militares repassando algo ao usuário Alisson Couto Ferreira, o qual afirmou ter adquirido a substância mediante pagamento da quantia de R$ 20,00, sendo abordado imediatamente após receber o entorpecente.

Além disso, a droga foi apreendida diretamente em poder do usuário, e não da apelante, circunstância plenamente compatível com a dinâmica típica do tráfico na modalidade “vender”, “fornecer” ou “entregar a consumo”, prevista no art. 33 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, destaco da jurisprudência desta Terceira Câmara:

“(...) 1 – É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;”

(TJMT, Apelação Criminal

1000932-31.2023.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3 de abril de 2024, Publicado em 4 de abril de 2024).

Portanto, ainda que a quantidade apreendida não seja expressiva, o contexto probatório produzido nos autos evidencia situação de mercancia ilícita, afastando a pretendida desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

Por fim, no que concerne ao pleito subsidiário de redimensionamento da pena intermediária, mediante aplicação da fração de 1/6, entendo que não assiste razão à defesa.

Embora o parecer ministerial tenha sugerido a necessidade de redução da fração aplicada à agravante da reincidência para o patamar de 1/6, por entender que o magistrado sentenciante não fundamentou o parâmetro adotado, da análise da dosimetria, entendo de forma diversa.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada a quo consignou que a apelante ostenta nove condenações definitivas, sendo oito delas com trânsito em julgado anterior à data dos fatos apurados nesta persecução penal e uma com trânsito em julgado posterior. Em razão disso, utilizou uma das condenações para negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes, reservando as oito remanescentes para incidência da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

“
- Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

(...)

2. Antecedentes:
infere-se da ExPe 0008126-48.2017.8.11.0006 que a ré ostenta nove condenações,
oito
com trânsitos em julgado
anteriores
à data do fato objeto desta persecução penal e
uma
com trânsito em julgado
posterior
(1. APSum 0001219-52.2011.8.11.0011 (caput do art. 155 do CP); 2. APSum 0000023-13.2012.8.11.0011 (§ 1º do art. 155 do CP); 3. APSum 0003421-65.2012.8.11.0011 (§ 4º do art. 155 do CP); 4. APSum 0001275-51.2012.8.11.0011 (caput do art. 155 do CP); 5. APSum 0004201-05.2012.8.11.0011 (§4º do art. 155 do CP); 6. APSum 0000558-68.2014.8.11.0011 (caput do art. 155 do CP); 7. APSum 0002359-19.2014.8.11.0011 (§ 2º do art. 155 do CP); 8. APOrd 0000769-07.2014.8.11.0011 (§ 2º do art. 157 do CP); e 9. PrEsAn 1002339-98.2020.8.11.0011 (caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06), de modo que as oito primeiras serão consideradas na segunda fase e a última nesta fase. Nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, “[...] a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base [...]” (AgRg no HC n. 607.497/SC apud STJ - AgRg no HC: 906382 RS 2024/0132880-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024);

(...)

FIXO
, adotando a fração de 1/6 a partir do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, pena-base do delito em
cinco
anos e
dez
meses de reclusão e pagamento de
quinhentos e oitenta e três
dias-multa.

Já na segunda fase da dosimetria, a magistrada sentenciante, ao reconhecer a multirreincidência da apelante, promoveu a exasperação da pena em fração superior ao patamar ordinariamente aplicado de 1/6, fundamentando expressamente que as oito condenações remanescentes evidenciavam histórico criminal reiterado e autorizavam a adoção de critério progressivo de agravamento da reprimenda.

Além disso, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea em sua forma qualificada/parcial, promovendo a redução da pena no patamar de 1/12, ao fundamento de que a apelante não admitiu integralmente a prática do tráfico de entorpecentes, limitando-se a apresentar versão defensiva compatível apenas com o uso de drogas, circunstância que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a mitigação da fração ordinariamente aplicada nas hipóteses de confissão plena.

Confira-se:

“(...)
- Das circunstâncias legais (art. 61 a 65 do CP)

Há a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea a considerar.

Consequentemente, diminuindo-a em 1/12 e aumentando-a em 1/2 em razão das reincidências remanescentes,
FIXO
a pena intermediária em
oito
anos e
sete
dias de reclusão e pagamento de
oitocentos e um
dias-multa.

Destaca-se que a Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “[...] A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena [...]”.

Ademais, “[...] nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6 [...]’” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1923826 SC 2021/0052513-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2024).

Outrossim, como se sabe, “[...] em caso de acusado multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se
1/6
(um sexto) para uma condenação;
1/5
(um quinto) para duas condenações;
1/4
(um quarto) para três condenações;
1/3
(um terço) para quatro condenações e
1/2
(um meio) para cinco ou mais condenações [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10149386820238110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2024, grifo nosso).”

Portanto, percebe-se que a fração de aumento aplicada não decorreu apenas da reincidência específica pelo crime de tráfico de drogas, mas do expressivo histórico criminal ostentado pela apelante, circunstância concretamente destacada na sentença e alinhada à orientação jurisprudencial que admite critério progressivo de exasperação em hipóteses de multirreincidência.

Nesse sentido:

“(...) 10. Sendo o réu multirreincidente, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve operar-se de forma apenas parcial, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 e reiteradamente observada na jurisprudência desta Corte.

11. A jurisprudência desta Corte adota critério progressivo para a definição da fração de aumento em tais hipóteses, aplicando-se 1/6 para uma condenação, 1/5 para duas, 1/4 para três, 1/3 para quatro e 1/2 para cinco ou mais condenações.

12. No caso concreto, a fração de 1/6 aplicada pelo Juízo de origem, apesar da existência de quatro condenações definitivas aptas a caracterizar a multirreincidência, revela-se manifestamente favorável ao réu, não havendo espaço para redução na segunda fase da dosimetria, pois eventual diminuição dessa fração mínima conduziria à compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, providência juridicamente inviável diante das condenações remanescentes.”

(TJMT, Apelação Criminal 1003433-93.2025.8.11.0015, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24 de março de 2026, Publicado em 6 de abril de 2026).

“(...) 6. Tratando-se de réu multirreincidente, admite-se a compensação apenas parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em observância aos princípios da individualização e da proporcionalidade.”

(TJMT, Apelação Criminal nº 0017129-26.2011.8.11.0042, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24 de março de 2026, Publicado em 7 de abril de 2026)

Por consequência, fica prejudicado o pleito defensivo de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que referido pedido estava condicionado ao acolhimento da tese de redimensionamento da reprimenda na segunda fase da dosimetria, providência que, conforme já fundamentado, não merece prosperar.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento suscitado pela defesa, cumpre registrar que a matéria devolvida a esta instância revisora foi integralmente apreciada, com enfrentamento dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa e individualizada acerca de todos os artigos invocados pelas partes, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal. No mérito
,
nego provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026